Tribunal: TJSP
Processo: 1004440-42.2015.8.26.0278
Classe: Apelação Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Luiz Felipe Nogueira
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-01-28
Data de publicação: 2020-02-03

Ementa:
Acidente do Trabalho – Acidente típico – Lesão em membro superior direito – Dúvida a respeito do nexo causal e da incapacidade laborativa – Necessidade de conversão do julgamento em diligência. Havendo dúvida sobre a existência de incapacidade laborativa, necessária, para solução da controvérsia, a conversão do julgamento em diligência.

Converto o julgamento em diligência.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
SEÇÃO DE DIREITO PÚBLICO - 16a CÂMARA
Registro: 2020.0000055504
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Apelação Cível no
1004440-42.2015.8.26.0278, da Comarca de Itaquaquecetuba, em que é apelante
MARCIA REGINA DOS SANTOS (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS.
ACORDAM, em 16a Câmara de Direito Público do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Converteram o julgamento em
diligência. V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmo. Desembargadores CYRO
BONILHA (Presidente sem voto), ANTONIO TADEU OTTONI E LUIZ DE
LORENZI.
São Paulo, 28 de janeiro de 2020.
LUIZ FELIPE NOGUEIRA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
SEÇÃO DE DIREITO PÚBLICO - 16a CÂMARA
Apelação Cível 1004440-42.2015.8.26.0278
Voto no 23.571
fls.2
APELAÇÃO SEM REVISÃO No 1004440-42.2015
APELANTE:
Marcia Regina dos Santos
APELADO:
Instituto Nacional do Seguro Social
COMARCA:
Itaquaquecetuba 3a Vara Cível
VOTO No 23.571
Acidente do Trabalho
Acidente típico

Lesão em membro superior direito Dúvida a
respeito do nexo causal e da incapacidade
laborativa
Necessidade de conversão do
julgamento em diligência. Havendo dúvida
sobre a existência de incapacidade laborativa,
necessária, para solução da controvérsia, a
conversão do julgamento em diligência.
Converto o julgamento em diligência.
RELATÓRIO.
Trata-se de recurso de apelação da autora
contra a r. sentença de fls. 128/129 que, em ação acidentária,
julgou improcedente o pedido deduzido, pois o juiz de primeiro
grau, com base no conjunto probatório, entendeu que não foi
comprovada a incapacidade laborativa, referente à queixa de
lesão em membro superior direito, decorrente de acidente típico
(queda).
Inconformada, a segurada insiste na tese
de que faz jus ao amparo legal, pois, em razão de acidente típico
de trabalho (queda), veio a ser acometida de lesão em ombro
direito. Aduz que a conclusão pericial oficial destoa dos demais

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
SEÇÃO DE DIREITO PÚBLICO - 16a CÂMARA
Apelação Cível 1004440-42.2015.8.26.0278
Voto no 23.571
fls.3
elementos dos autos. Pede a conversão do julgamento em
diligência ou a procedência do pedido (fls. 136/147).
Sem contrarrazões (fl. 152).
DECIDO.
Por entender que não se mostram claros,
seguros e convincentes, os elementos dos autos, a permitir um
justo desfecho da demanda, o julgamento deve ser convertido em
diligência.
A inicial narra que a obreira, exercendo as
funções de auxiliar de limpeza, sofreu, em 13.08.2012, acidente
típico de trabalho (queda), o qual resultou em lesão no ombro
direito.
Recebeu auxílio doença acidentário entre
29.08.2012 e 02.10.2012 e, posteriormente, previdenciário, entre
01.08.2014 e 18.11.2014 (fl. 59).
Discordando
da
alta
médica
administrativa, veio a juízo em busca do restabelecimento do
benefício ou concessão de amparo definitivo.
Inicialmente, noto pequena divergência
entre a data mencionada na exordial, como sendo o dia do
acidente, qual seja, 13.08.2012, e aquela preenchida na CAT,
28.07.2012 (fl. 13).
De qualquer forma, mesmo considerada
comprovada a ocorrência do infortúnio narrado, o fato é que
persistem dúvidas a respeito da incapacidade laborativa e da
efetiva relação entre o infortúnio referido na inicial com o tipo de
lesão sofrida.
No tocante à incapacidade laborativa, noto

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
SEÇÃO DE DIREITO PÚBLICO - 16a CÂMARA
Apelação Cível 1004440-42.2015.8.26.0278
Voto no 23.571
fls.4
que o exame físico se mostrou por demais singelo, insuficiente a
ilustrar com absoluta certeza o quadro clínico da hipossuficiente
(fl. 100).
Quanto ao nexo causal, a meu ver, em se
tratando de acidente típico caracterizado por queda ao solo, há
dúvida se referido evento seria capaz de causar a lesão
constatada em exame de imagem (lesão completa do tendão
supraespinhal e outras vide fl. 19).
Assim, forçoso remeter os autos ao perito
médico de confiança desta Corte de Justiça, para que realize nova
prova médica, reavaliando o quadro clínico da autora, bem como
para lançar sua opinião profissional a respeito do nexo causal,
podendo realizar as diligências que entender úteis.
Designados dia e hora para a diligência
ora determinada, providenciará a Serventia a expedição de carta
com “AR” para intimação do autor, cientificando-se seu patrono.
POSTO ISTO, pelo meu voto, converto o
julgamento em diligência, nomeando, perito judicial, o Dr. Gilberto
de Castro Brandão, podendo, as partes, indicar assistentes-
técnicos para acompanhar os trabalhos. Laudo em 30 (trinta) dias.
Deposite, o INSS, a importância de R$ 900,00 (novecentos reais)
a título de honorários periciais.
Após a juntada do laudo, abra-se vista às
partes para manifestação, ficando, desde já, autorizado o
levantamento dos honorários.
LUIZ FELIPE NOGUEIRA
RELATOR